Tribunal: STF
Processo: ARE 1585082
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL.
1. Antes da alteração do artigo 225 pela Lei nº 12.015/2009, a jurisprudência manifestava-se pela interpretação desse artigo conforme o artigo 227 da Constituição Federal, assegurando-se ao Ministério Público a legitimidade para a propositura de ação penal pública para os crimes sexuais contra vítimas crianças e adolescentes.
2. Nos crimes de estupro de vulnerável, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima ostentar especial relevância, notadamente quando conjugada com o acervo probatório e decorrente de narrativa coerente dos fatos imputados, como ocorre no caso.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de caso repetitivo (tema 1.121) fixou o entendimento no sentido de que “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).” Portanto, no caso, analisado, considerando serem as vítimas menores de 14 anos, inviável a pretendida desclassificação.
4. O delito de pornografia infantil é formal, podendo ser comprovado pela palavra segura da vítima em ambas as fases sobre ter sido filmada enquanto tomava banho.
5. O crime de atentado violento ao pudor prevê a prática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal com a participação da vítima, o que não ocorre no caso.
6. Os estupros de vulneráveis contra cada vítima ocorreram diversas vezes – certamente mais de 7 (sete) - ao longo dos vários anos em que frequentaram a casa do réu, em circunstâncias similares de tempo, execução e local, e com unidade de desígnios, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva com aplicação da fração máxima de 2/3 de acréscimo à pena definitiva. Entre as sequências delitivas praticadas contra cada criança houve concurso material, pois, decorrido mais de um ano entre elas e não há elementos que indiquem unidade de desígnios.
7. Recurso parcialmente provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente